Tribunal: TJMT
Processo: 1000516-23.2025.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000516-23.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ZENILDA BARBOSA SOBRINHO - CPF: 615.528.101-78 (APELADO), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0027-92 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1000516-23.2025.8.11.0041

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

APELADO: ZENILDA BARBOSA SOBRINHO

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROCEDENCIA. DEPÓSITO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. VALOR CREDITADO A MENOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por consumidora contra cooperativa de crédito, alegando que realizou depósito de R$ 10.000,00 em terminal de autoatendimento, mas apenas R$ 9.000,00 foram efetivamente creditados na conta destinatária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação entre cooperativa de crédito e seus clientes; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário capaz de gerar danos materiais e morais; (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ, inclusive às cooperativas de crédito quando prestam serviços bancários típicos, como depósitos em terminais de autoatendimento.

4. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços.

5. Compete à instituição financeira, que detém o controle exclusivo sobre os meios técnicos de verificação das operações realizadas em seus terminais de autoatendimento, comprovar a inexistência de falha no serviço, ônus do qual não se desincumbiu ao não apresentar imagens das câmeras de segurança, microfilmagens ou relatórios técnicos detalhados.

6. A falha na prestação do serviço bancário que resulta em prejuízo financeiro ao consumidor, somada à omissão da instituição em resolver o problema administrativamente, configura dano moral indenizável por ultrapassar o mero aborrecimento cotidiano.

7. O
quantum
indenizatório a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando seu caráter compensatório e pedagógico, sem implicar enriquecimento sem causa, mostrando-se adequada sua redução de R$ 10.000,00 para R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais.

Tese de julgamento: 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às cooperativas de crédito quando prestam serviços bancários típicos. 2. A instituição financeira que disponibiliza serviço de depósito em terminal de autoatendimento responde objetivamente pela segurança da operação e pela comprovação da inexistência de falha no serviço. 3. A falha na prestação do serviço bancário que resulta em prejuízo financeiro ao consumidor, somada à omissão da instituição em resolver o problema administrativamente, configura dano moral indenizável.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
contra sentença que julgou
procedentes
os pedidos formulados por
ZENILDA BARBOSA SOBRINHO
, na
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais/

Falha e Omissão na Prestação de Serviços Bancários

nº 1000516-23.2025.8.11.0041
, condenando a requerida ao:

- ressarcimento/pagamento a título de danos materiais no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), com incidência da SELIC como taxa de juros desde o evento danoso (02/10/2024) e correção monetária a partir desta sentença e deverá observar o IPCA;

- pagamento a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (SELIC) a partir da sentença;

- pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixando-os em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Em suma, sustenta o recorrente que,
não restou comprovado o fato constitutivo do direito da autora
, nos termos do art. 373, I, do CPC. Argumenta que os próprios comprovantes de depósito juntados aos autos totalizam apenas
R$ 9.000,00 (sendo um de R$ 300,00, um de R$ 8.650,00 e um de R$ 50,00)
, inexistindo qualquer documento emitido pelo terminal de autoatendimento que indique a declaração ou o depósito do valor de
R$ 10.000,00
. Defende que, nos depósitos por envelope, o valor informado pelo usuário é registrado no sistema e consta do comprovante, razão pela qual a ausência de indicação do montante alegado evidencia a fragilidade da prova apresentada pela parte autora.

Alega, ainda, a
inaplicabilidade do CDC
, por se tratar de relação jurídica entre cooperativa de crédito e cooperada, regida pela Lei nº 5.764/71. Sustenta que a operação discutida configuraria
ato cooperativo típico
, afastando a figura de fornecedor e consumidor e, por consequência, a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. Nessa linha, afirma que a análise da controvérsia deveria observar o regime da
responsabilidade subjetiva
, exigindo prova de culpa da instituição financeira, o que não teria sido demonstrado nos autos.

Por fim, o apelante impugna a condenação ao pagamento de
danos morais
, sustentando que o episódio narrado configura, quando muito,
mero aborrecimento
, incapaz de ensejar reparação extrapatrimonial. Subsidiariamente, requer a
redução do
quantum
indenizatório
, ao argumento de que o valor fixado na sentença se mostra desproporcional às circunstâncias do caso concreto, devendo ser ajustado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a evitar enriquecimento sem causa da parte autora.

Contrarrazões no ID nº 332392364, pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais/

Falha e Omissão na Prestação de Serviços Bancários
, interposta por
ZENILDA BARBOSA SOBRINHO
em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
,
na qual a autora aduziu que, em
02/10/2023
, realizou
depósito em espécie no valor de R$ 10.000,00
por meio de terminal de autoatendimento da instituição ré, seguindo orientação de atendente e com acompanhamento de seguranças, contudo, apenas a quantia de
R$ 9.000,00
teria sido efetivamente creditada em sua conta bancária.

Sustentou que, apesar das reclamações administrativas formuladas e dos pedidos de acesso às imagens e microfilmagens do terminal, o banco permaneceu inerte, não solucionando a divergência apresentada.

A instituição financeira apresentou contestação, na qual defendeu a
regularidade da operação
, afirmando que os comprovantes juntados pela própria autora (
conforme figura abaixo
) totalizariam apenas R$ 9.000,00, bem como alegou a
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
, sob o argumento de se tratar de relação cooperativista decorrente de ato cooperativo típico. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pelo afastamento da condenação por danos morais.

Sobreveio sentença que
julgou
procedentes
os pedidos iniciais
, reconhecendo a
falha na prestação do serviço bancário
, condenando a requerida à restituição do valor não creditado e ao pagamento de indenização por danos morais.

Inconformada, a requerida interpôs o presente recurso de apelação.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre analisar a alegação da apelante quanto à inaplicabilidade do CDC à relação jurídica estabelecida entre as partes.

Embora a apelante sustente que a relação entre cooperativa e cooperado rege-se exclusivamente pela Lei nº 5.764/71, afastando a incidência do CDC, tal argumento não prospera.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que o CDC aplica-se às instituições financeiras, conforme Súmula 297: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

No caso em análise, a operação realizada - depósito em terminal de autoatendimento - configura típico serviço bancário, não se tratando de ato cooperativo em sentido estrito. Quando a cooperativa de crédito atua como instituição financeira, prestando serviços bancários comuns, submete-se às normas do CDC, independentemente de sua natureza jurídica.

Nesse sentido, aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, segundo o qual "
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços".

No mais, a controvérsia central do caso reside na alegação da autora de que depositou R$ 10.000,00 (dez mil reais) em terminais de autoatendimento da instituição financeira, mas apenas R$ 9.000,00 (nove mil reais) foram efetivamente creditados na conta destinatária.

Embora o art. 373, I, do CPC/15 estabeleça que cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, no caso em tela, apresenta-se uma situação peculiar: a autora alega que o terminal não registrou parte do depósito, o que, por consequência lógica, impossibilitou a emissão do comprovante correspondente.

Nesse contexto, aplica-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, considerando a verossimilhança da alegação e a hipossuficiência técnica da consumidora. Compete à instituição financeira, que detém o controle exclusivo sobre os meios técnicos de verificação das operações realizadas em seus terminais, comprovar a inexistência de falha no serviço.

No caso dos autos, a apelante não apresentou elementos probatórios suficientes para afastar a alegação da autora. Não foram juntadas imagens das câmeras de segurança, microfilmagens ou relatórios técnicos detalhados que comprovassem a regularidade da operação. A mera alegação de que realizou "conferência interna" sem apresentação de documentação que a respalde não basta para afastar sua responsabilidade.

Ademais, a autora comunicou imediatamente o problema à atendente e aos seguranças presentes, além de posteriormente formalizar notificação extrajudicial solicitando esclarecimentos e acesso às imagens, sem obter resposta satisfatória.

Sobre o tema, os tribunais pátrios já decidiram:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEPÓSITO DE NUMERÁRIO EM CAIXA ELETRÔNICO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR - PROCEDÊNCIA. 1. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias", nos termos da Súmula nº 479 do STJ. 2. Disponibilizado o serviço de depósito de numerário em caixa eletrônico, o banco é responsável pela segurança da operação, assim como pela comprovação de que o envelope utilizado pelo cliente se encontrava vazio ou violado. 3. Para que se configure a obrigação de indenização, é imprescindível a demonstração da ilicitude da conduta, da ocorrência de dano e o nexo de causalidade. 4. Recurso desprovido." (TJ-MG - AC: 50078033220228130521, Relator.: Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 12/09/2023, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2023)

"Apelação cível. Relação de Consumo. Ação indenizatória. Depósito realizado via caixa eletrônico que não foi creditado na conta do beneficiário. Sentença de procedência para determinar a restituição do valor de R$ 300,00, além de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. Recurso do réu. Falha na prestação do serviço configurada. Art. 14 do CDC. Réu que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Danos morais caracterizados. Quantia fixada que atende aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e ao patamar fixado por este Tribunal em casos análogos. Precedentes. Recurso desprovido." (TJ-RJ - APELAÇÃO: 03043643620208190001 202200103772, Relator.: Des(a). CLÁUDIA TELLES DE MENEZES, Data de Julgamento: 15/03/2022, QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 5ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 16/03/2022)

Portanto, configurada a falha na prestação do serviço, deve-se manter a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), correspondente à diferença entre o valor que a autora alega ter depositado e o valor efetivamente creditado.

Quanto aos danos morais, constata-se sua configuração no caso em análise. A falha na prestação do serviço bancário que resulta em prejuízo financeiro ao consumidor, somada à omissão da instituição em resolver o problema administrativamente, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

A jurisprudência reconhece que situações como esta, em que há falha em operações bancárias seguida de descaso da instituição financeira em solucionar o problema, geram abalo anímico indenizável, especialmente considerando a relação de confiança que deve existir entre o cliente e a instituição financeira.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REALIZAÇÃO DE DEPÓSITO. ERRO NO CAIXA ELETRÔNICO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. AUSÊNCIA DE RECIBO DE VALORES E DE DEVOLUÇÃO. DEFEITO DO SERVIÇO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. 1- A existência de relação de consumo enseja a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). 2- Caixa Eletrônico que apresentou defeito, retendo R$2.000,00 (dois mil reais) indevidamente da parte autora. 3- Dever de indenizar que decorre não só do risco da atividade econômica, mas também pela responsabilidade civil objetiva disciplinada pelo art. 14, § 3º, inciso II, do CDC. 4-Dano moral configurado que não se limitou a um mero aborrecimento. 5-Fixação da verba em patamar compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao caráter punitivo-pedagógico. DESPROVIMENTO DO RECURSO." (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0801037-49.2022.8.19.0003 202300199123, Relator.: Des(a). MILTON FERNANDES DE SOUZA, Data de Julgamento: 12/12/2023, QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 5ª CÂMARA, Data de Publicação: 13/12/2023)

No entanto, quanto ao valor fixado a título de danos morais, entende-se que comporta redução. O
quantum
indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando seu caráter compensatório e pedagógico, sem implicar enriquecimento sem causa.

Considerando as circunstâncias do caso concreto, o valor do prejuízo material (R$ 1.000,00), a conduta da instituição financeira e os parâmetros adotados por este Tribunal em casos semelhantes, mostra-se adequada a redução do valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que melhor atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, entende-se que não merecem redução. O percentual encontra-se dentro dos parâmetros estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC/15, que prevê honorários entre 10% e 20% sobre o valor da condenação.

Considerando a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço, o percentual fixado mostra-se adequado, não havendo razão para sua redução.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026